Tribunal: STF
Processo: ARE 1568678
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade da pretensão recursal que visava à absolvição do recorrente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.



2. O agravante busca a reversão da decisão que considerou inviável o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a superar a decisão anterior, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em virtude da necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279/STF.



III. Razões de decidir



4. Os argumentos apresentados pelo agravante não foram suficientes para infirmar a decisão agravada.



5. É inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme Súmula 279/STF, bem como a análise de legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua e reflexa a eventual ofensa à Constituição.



IV. Dispositivo 



6. Agravo regimental não provido.